Tribunal: TCU
Processo: 043.940/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito, em decorrência de superfaturamento apurado na execução de serviços emergenciais de recuperação da BR-110/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Francisco Augusto Pereira Desideri, Gerardo de Freitas Fernandes e José Orlando Sá de Araújo contra o Acórdão 2004/2015-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Gerardo de Freitas Fernandes, José Orlando Sá de Araújo, José Ribamar Tavares, Francisco Augusto Pereira Desideri e Iter Engenharia de Construções Ltda.; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2004/2015-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, dando ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.